Tribunal: TJBA
Processo: 0061484-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061484-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ALVES BORGES e outros (18)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao apelo, visando exclusivamente à majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados com base no valor da causa, sob alegação de que a quantia fixada é ínfima. O valor atribuído à causa pelo autor é de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor reduzido da causa e da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece que, como regra geral, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, não houve condenação nem proveito econômico, e o valor da causa é considerado muito baixo, o que autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

O § 8º-A do art. 85 do CPC determina que, na hipótese de fixação equitativa, o juiz deve observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior.

Considerando o zelo e o trabalho desenvolvido pelo profissional, a baixa complexidade da causa e os valores recomendados na Resolução nº 005/2014 – CP da OAB/BA, impõe-se a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos casos em que o valor da causa for muito baixo e inexistir condenação ou proveito econômico mensurável, aplica-se a regra do § 8º do art. 85 do CPC, permitindo a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Na fixação equitativa dos honorários, deve-se observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o que for maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 05125973820148050001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
0061484-18.2011.8.05.0001
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
s

LUIZ ALVES BORGES e outros (18)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator